Tribunal: STF
Processo: Rcl 58333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Prudential do Brasil Seguro de Vida S.A., com pedido liminar, contra decisão proferida pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001255-26.2020.5.02.0088, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A parte reclamante narra que, no Juízo de origem, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício em favor do beneficiário, com a desconsideração de contrato de natureza civil (franquia) firmado entre as partes. Foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Informa a interposição de recurso de revista, pendente de julgamento.
 
 3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigma, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Pontua, entretanto, que a decisão reclamada desconsidera a existência da lei de franquias (Lei nº 13.966, de 2019) e a “expressa vedação de vínculo entre seguradora e corretor de seguros”, sem apontar vício de consentimento ou de fraude trabalhista, o que afrontaria as decisões prolatadas no âmbito desta Corte.
 
 4.	Afirma que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento jurídico nacional não considera lícito apenas a relação de emprego como divisão do trabalho, mas também outras formas de relacionamento, como a intermediação de serviços por meio da terceirização, os contratos de parceria e de franquia e a “pejotização”.
 
 5.	Argumenta haver incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a demanda, haja vista o art. 1º da Lei de Franquias dispor expressamente que essa relação não caracteriza vínculo empregatício entre franqueador e franqueado ou entre o franqueador e os empregados do franqueado. Assevera que, mesmo se houvesse fraude, a validade do contrato de franquia precede à análise da existência ou não da relação de emprego entre as partes. Aduz que a demanda pertence ao ramo do Direito Empresarial, o que atrai a competência da Justiça comum.
 
 6.	Requereu o deferimento de tutela de urgência “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 1001255- 26.2020.5.02.0088, até a decisão definitiva da presente reclamação” (e-doc. 1, p. 32). No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.
 
 7.	A parte beneficiária, Paulo Brito de Araújo, em contestação (e-doc. 20), afirma que foi contratado como corretor de seguros, sob o regime fraudulento de contrato de franquia, por intermédio de pessoa jurídica. Aduz ausência de aderência estrita do presente caso com os julgados ditos contrariados. Informa que o recurso de revista interposto pela reclamante foi concluído e não provido, justamente ao fundamento de ausência de identidade material com o firmado no âmbito da ADC nº 48/DF.
 
 8.	Em sua réplica à contestação (e-doc. 34), a reclamante cita a Rcl nº 49.330/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (j. 27/09/2021, p. 29/09/2021), da qual tem ciência de que o e. Relator concluiu pela ausência de aderência estrita. Ressalta, todavia, que o entendimento desta Corte vem evoluindo para aplicação dos julgados paradigmas ao caso em tela. Menciona, a ilustrar o afirmado, a decisão na Rcl nº 57.954/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 16/03/2023, na qual se deu provimento ao pedido formulado para cassar a decisão no âmbito trabalhista. Reitera, assim, os argumentos tecidos na inicial, pleiteando a imediata concessão da medida liminar.
 
 9.	Em 30/03/2023, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem, até decisão do mérito nesta reclamação (e-doc. 36). A cautelar foi referendada pela Segunda Turma em 25/04/2023 (e-doc. 48). 
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação e consequente cassação da medida cautelar, em parecer assim ementado (e-doc. 43):
“MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, ADCS 48/DF E 66/DF E ADIS 3.961/DF E 5.625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE CORRETOR DE SEGUROS (FRANQUEADO) E SEGURADORA (FRANQUEADORA), EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. CASSAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.
1. Não há aderência estrita entre o acórdão reclamado, que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a seguradora franqueadora reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de franquia, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza. 
2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático probatório para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
3. Ausentes os pressupostos para deferimento da medida cautelar - fumus boni iuris e periculum in mora -, deve ser cassada a liminar deferida. 
— Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e consequente cassação da medida cautelar”.
 11.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 46). Relata acerca do trâmite do processo de origem, suas decisões, e as razões do reconhecimento do vínculo empregatício.
 
 12.	Por meio da Petição STF nº 88.830/2023 (e-doc. 54), o ora reclamante aduz que a matéria de fundo vem sendo “cristalizada” no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a relação contratual em casos idênticos ao da presente reclamação. Cita precedentes.
 
 13.	A parte beneficiária apresenta réplica à manifestação da reclamante (e-doc. 56). Diz que os precedentes apresentados pela seguradora não retratam a situação dos presentes autos. Repisa que o vínculo empregatício foi reconhecido por meio do conjunto fático apresentado.
  
É o relatório. 
 
Decido.
 
 14.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102,  inc. I, al. ”l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 15.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 16.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 17.	No caso em tela, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 18.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 19.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 20.	A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, conforme a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442 de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352 de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

 21.	No processo em análise, o Juízo da 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, confirmou a sentença de piso, para reconhecer a relação de emprego entre as partes, empresa detentora da franquia e franqueado, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 3-6): 
 
“(...) MÉRITO 
RECURSO DA RÉ 
(...)
5. Vínculo de emprego. Corretora de seguros. Verbas rescisórias. Data de início do vínculo.
5.1. O autor prestava serviços de venda de seguros. Para tal mister, firmou contrato de franquia com a ré (fls. 26/36), prestando serviços por meio de uma pessoa jurídica, ‘Paulo Brito de Araújo Corretagem de Seguros de Vida - ME’. 
5.2. Conforme art. 17, alínea b1, da Lei 4.594/1964, é vedado ao corretor de seguros ser empregado de empresa de corretagem. Não obstante, essa vedação legal não pode ser interpretada como fato impeditivo absoluto ao reconhecimento de eventual vínculo de emprego na hipótese em que o caso concreto evidenciar a presença dos requisitos previstos no art. 2º2 e 3º3, da CLT. A lei, pela sua própria ontologia, não legitima fraudes (art. 9º, da CLT). 
5.3. Em razão da proibição legal de os corretores serem empregados das empresas de corretagem, a ré celebrou contrato de franquia com todos os trabalhadores que comercializam suas apólices de seguro. A ‘franquia’ titularizada pelo autor era denominada de ‘life planner’ e o reclamante utilizava a estrutura física da empresa para prestar serviços e participar de reuniões. O preposto confessou (fl. 683) que ‘na reclamada o reclamante era referenciado como uma corretora franqueada Life Planner; que a reclamada não possui vendedores próprios’. A 1ª testemunha da Ré, Sr. David Gabriel, revelou que (fl. 684) ‘o Life Planner era ligado a um grupo que tinha uma relação com o Master Franqueado B que eram quem dava dicas, orientação, direcionamento ou estratégia aos Life Planner (...) que as assinaturas obrigatórias do MFB eram referentes ao próprio contrato de seguro do cliente e que precisavam da ciência do MFB por exigência da reclamada’.
5.4. Depreende-se, portanto, que os franqueados ingressavam na empresa com ‘status’ de ‘life planner’, mas também havia as figuras dos ‘masters franqueados - MFB’, que auxiliavam o trabalho dos ‘life planners’. A ré adotava um complexo organograma hierárquico, com funções devidamente definidas, mas sem que nenhum desses componentes fosse formalmente seu empregado.
5.5. A ausência de empregados com vínculo empregatício efetivamente formalizado, bem como a contratação de trabalhadores por intermédio de pessoa jurídica, tinham o nítido propósito de burlar a vedação prevista no art. 17, alínea b, da Lei 4.594/1964. Isso porque a ré mantém, por meio de supostos contratos de franquias, uma estrutura hierárquica de vendedores de seguros, uns subordinados aos outros, e todos eles vinculados às diretrizes estabelecidas no ‘contrato de franquia’.
5.6. Em relação à subordinação jurídica, a segunda testemunha da ré, Sr. Alexandre Araújo, que é master franqueado B, afirmou (fl. 687) que ‘cada Life Planner está ligado a um MFB que fez a captação para o cálculo dessa remuneração; que o Life Planner pode mudar de MFB daquele que fez a captação (...) quando o Life Planner fecha um contrato o MFB assina junto para indicar que verificou o contrato". Embora a ré negue o fato de que os ‘masters franqueados’ dirigem a prestação de serviços dos ‘life planners’, a testemunha Alexandre revelou que os life planners trabalham vinculados a um masterfranqueado B, inclusive com ‘verificação do contrato celebrado pelo life planner’, circunstância incompatível com um verdadeiro contrato de franquia.
 5.7. Depreende-se, portanto, que o autor comercializava os produtos da ré e recebia orientações sobre técnicas para otimização das vendas, o que evidencia a subordinação no seu aspecto clássico, bem como nos modernos formatos ‘estrutural e objetivo’, porquanto a atividade do autor estava inserida na dinâmica de organização e funcionamento da empresa, e integrada aos fins e objetivos da ré.
5.8. A onerosidade também está demonstrada através dos recibos e notas fiscais juntados com a inicial. Igualmente, a pessoalidade está presente à medida que, embora contratado através da pessoa jurídica, o autor prestava serviços pessoalmente e sem se fazer substituir, fato revelado pela testemunha Alexandre, que afirmou que (fl. 688) ‘o Life Planner não poderia contratar outro corretor por causa do contrato de franquia’.
5.9. Ressalte-se, ainda, que o fato de a empresa do reclamante ter sido constituída alguns meses antes da celebração do contrato de franquia, bem como ter emitido 10 notas ficais antes da primeira encaminhada à reclamada, não deslegitima a conclusão de que houve fraude na contratação. Esses elementos não infirmam a constatação de que, embora tenha prestado serviços efetivamente como empregado, o autor foi contratado ilegalmente por meio de pessoa jurídica. 
5.10. Por conseguinte, em razão da presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, correta a sentença ao reconhecer o vínculo empregatício e deferir as parcelas salariais e rescisórias correspondentes, inclusive o reembolso dos valores despendidos pelo trabalhador para vincular-se ao fraudulento contrato de franquia. O julgamento proferido pelo STF na ADI 3961, que validou o contrato autônomo de transporte de cargas, não interfere na conclusão deste processo, uma vez que a Suprema Corte não impediu que, em um caso concreto, ainda que celebrado contrato civil, seja analisada a presença dos requisitos do vínculo de emprego.
5.11. Por fim, não há razão para alterar a decisão que reconheceu o vínculo empregatício a partir de 27.09.2017 (data da assinatura do ‘programa de estudo de viabilidade de negócio’), e não a partir da data de celebração do contrato de franquia. Isso porque desde 27.09.2017 o reclamante já estava participando de treinamento, ou seja, efetivamente incorporado à empresa. (...)”
 
 22.	Constato, dos trechos transcritos, que a decisão reclamada, considerou ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei nº 4.594, de 1964. Ao fazê-lo, não observou o entendimento desta Suprema Corte quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido nos paradigmas apontados como violados.
 
 23.	Sobre as relações de trabalho diversas daquela de emprego regida pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):
 
“(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...)” 

 24.	 Transferindo-se as conclusões desta Suprema Corte para o contrato de franquia empresarial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação de franquia, dando concretude ao art. 1º da Lei nº 13.966 de 2019: 
 
“Art. 1º.  Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.
§ 1º  Para os fins da autorização referida no caput, o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular.
§ 2º  A franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que desenvolva as atividades.”

 25.	In casu, como bem assentei na decisão liminar, o Tribunal reclamado reconheceu a prestação de serviços, mas não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de empresa franqueada, como aparenta indicar o contrato firmado entre as partes. Tal análise deve ser feita levando em consideração o mercado de venda de seguros e a função social do contrato de franquia na dinâmica organizacional, tanto do franqueado como do franqueador. 
 
 26.	Ademais, verifico que tão somente alguns dos requisitos caracterizadores da relação de emprego foram avaliados e, ainda, em prejuízo ao disposto na Lei de Franquias, Lei nº 13.966, de 2019 (sucessora da Lei nº 8.955, de 1994). Como apontado nos paradigmas, o contrato de trabalho não é a única forma de prestação de serviços nas organizações.
 
 27.	Repiso que os contratos de parcerias, entre eles o de franquia, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o franqueado como o franqueador em caso de descumprimento dos termos avençados. A Lei da Liberdade Econômica, Lei nº 13.784, de 2019, em seu art. 1º, § 2 º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 28.	Registro, para fins de cotejo, que em caso análogo envolvendo a mesma empresa reclamante, Prudential do Brasil Seguro de Vida S.A., o e. Min. Alexandre de Moraes reconheceu a plausibilidade da tese da parte autora, em decisão na Rcl nº 61.440/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023, e julgou procedente o pedido.
 
 29.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator